Tribunal: TJSP
Processo: 1003802-49.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS". Contrato de compra e venda de veículo automotor alienado fiduciariamente, firmado entre as partes sem a anuência da credora fiduciária. Vendedora demandante que atribui à adquirente o cometimento de infrações de trânsito que deu origem à pontuação em sua Carteira de Habilitação, com pedido de rescisão contratual,

Ementa:
*"AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PERDAS E DANOS". Contrato de compra e venda de veículo automotor alienado fiduciariamente, firmado entre as partes sem a anuência da credora fiduciária. Vendedora demandante que atribui à adquirente o cometimento de infrações de trânsito que deu origem à pontuação em sua Carteira de Habilitação, com pedido de rescisão contratual, transferência da pontuação e indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que pugna pela transferência da pontuação de sua Carteira Nacional de Habilitação à da requerida, mediante a expedição de ofício ao Departamento de Trânsito competente, e pela elevação da indenização moral à quantia de dez (10) salários-mínimos. EXAME: relação contratual havida entre as partes bem evidenciada. Domínio sobre bem móvel que se transfere com a tradição, "ex vi" do artigo 1.267 do Código Civil. Adquirente demandada que é responsável pelo débito incidente sobre o veículo a partir da tradição. Entendimento contrário que implicaria autorizar enriquecimento sem causa da adquirente em detrimento da vendedora. Incúria da vendedora na comunicação da alienação do bem que não afasta a responsabilidade da adquirente no tocante. Pretensão de transferência da pontuação negativa lançada no prontuário de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a partir da tradição do veículo para a infratora demandada, que deve ser acolhida, mediante ofício ao Detran. Dano moral indenizável incontroverso, à míngua de insurgência recursal por parte dos requeridos no tocante. Autora impedida de se cadastrar na plataforma digital de intermediação de serviço de transporte "Kovi" por conta da pontuação negativa lançada no seu Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Indenização arbitrada em R$ 8.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas integralmente pelos requeridos, ante a sucumbência mínima da demandante, arbitrados os honorários advocatícios devidos ao Patrono da autora em dez por cento (10%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*